Tribunal: TJPA
Processo: 0803178-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803178-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLY DO NASCIMENTO GOMES

AGRAVADO: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803178-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLY DO NASCIMENTO GOMES

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO SILVA MONTEIRO - PA27467-A, ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA - PA13372-A, IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - PA20970-A, LUNA LIMA ELMESCANY - PA27728, LUIZ WANDERLEY OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - PA28572-A, WENDERSON CARLOS PINTO MELO - PA23664-A

AGRAVADO: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803178-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLY DO NASCIMENTO GOMES

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO SILVA MONTEIRO - PA27467-A, ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA - PA13372-A, IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS - PA20970-A, LUNA LIMA ELMESCANY - PA27728, LUIZ WANDERLEY OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - PA28572-A, WENDERSON CARLOS PINTO MELO - PA23664-A

AGRAVADO: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLY DO NASCIMENTO GOMES objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que indeferiu tutela de urgência nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. nº 0832171-87.2017.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais, a recorrente alega que adquiriu imóvel no empreendimento denominado Torre Parnaso e que não foi entregue, ocasião na qual a agravada efetuou a venda do bem a terceiros.

Informa, que em razão da venda do imóvel para terceiros, a recorrente assinou um termo de rescisão contratual com a recorrida, estipulado que receberia o valor pago à construtora (R$ 111.023,34), porém com um abatimento de 25%, restando o valor de R$ 83.267,51 a ser devolvido em 20 parcelas de R$ 4.163,38. Alega, que a ré pagou somente a primeira parcela, o que levou ao ajuizamento da demanda.

Aduz, na peça recursal, que constam nos autos provas do pagamento dos valores indicados, conforme informado na exordial, bem como a caracterização da relação consumerista entre as partes.

Ao final, requer a reforma da decisão de piso no sentido de conceder a inversão do ônus da prova e deferir a tutela de urgência para que a parte agravada restitua o valor de R$ 111.023,34 em parcela única.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho, que, em análise ao pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 5736818.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

A recorrida apresentou contrarrazões em petição de ID 5992095. Em síntese, aduz que a decisão não merece reforma e que é incabível a inversão do ônus da prova, pois não resta configurada a vulnerabilidade do consumidor.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Preparo devidamente recolhido (ID 4929585).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que indeferiu a restituição integral dos valores pagos pela recorrente à recorrida proveniente de rescisão de contrato de venda e compra do imóvel no empreendimento Torre Parnaso.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o acordo firmado entre as partes (ID 4930041) estabelece o distrato referente à unidade adquirida por meio do contrato de venda e compra entabulado entre as partes, delimitando o valor a ser recebido e de que forma será efetuada a restituição.

Conforme estabelecido no pacto, o valor resultante do distrato é de R$ 83.267,51, a ser pago em 20 parcelas de R$ 4.163,38, tendo início em 12/08/2017.

No caso, não resta claro o motivo do distrato, mas é fato inegável que este foi realizado de forma livre e espontânea pela consumidora, pois não relata que houve qualquer vício que ensejasse a nulidade do acordo firmado.

Acaso a demandante entenda que foi prejudicada, deveria procurar outra forma de desfazer o acordo e não propor uma ação de cobrança que, aliás, visa receber valor distinto do negociado.

A recorrente requer o recebimento integral dos valores pagos à recorrida, contudo firmou acordo no sentido de receber valor reduzido, conforme demonstra o documento juntado em ID 4930041. Repito que não consta nos autos alegação de vício de vontade que indique a nulidade do acordo entabulado.

O que se constata é que a agravante não está satisfeita com os termos pactuados e tenta, através da ação de cobrança, reaver o valor integral pago à agravada, tentando, dessa forma, reverter os termos do distrato.

Assim, compreendo que foi assertiva a decisão do juízo de piso no que tange ao indeferimento da restituição dos valores pagos a título do contrato de compra e venda
em sede de tutela de urgência, sendo devida, se for o caso, quando analisado o mérito da questão e após o contraditório
.

Em relação à inversão do ônus da prova requerida, em que pese ser cabível, compreendo desnecessária no presente caso.

A autora, ora agravante, alega que a ré, ora agravada, não efetuou o pagamento dos valores devidos, limitando-se a pagar somente a primeira parcela de vinte, conforme o termo de distrato firmado (ID 4930041), motivo pelo qual ajuizou a ação de cobrança (Proc. 0832171-87.2017.8.14.0301).

Em razão da natureza da ação, cabe à ré/agravada demonstrar que efetuou o pagamento das demais parcelas, não sendo necessária a inversão do ônus da prova. É ônus da demandada comprovar que pagou de forma correta o pactuado, a fim de ver quitado o débito. Não demonstrando que quitou as parcelas, não conseguirá desconstituir o direito da autora.

O art. 373 do CPC estabelece da seguinte forma:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A referida decisão não traz prejuízos às partes, visto que a agravante já apresentou os documentos que comprovam o fato constitutivo de seu direito e, mesmo não sendo deferida a inversão, a agravada não está dispensada de provar que efetuou os pagamentos referentes ao distrato firmado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSÁRIA. ANÁLISE DOCUMENTAL. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO. 1. Compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 2. Não há inversão do ônus da prova quando não estiverem presentes os requisitos para seu deferimento e a suposta necessidade de demonstrar a inexistência de excessos de valores por meio de documento que instruem a petição inicial, o ônus da prova é inerente ao próprio artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Mantém-se o ônus legal da prova quando tratando-se de prova documental esta se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador. Princípio do Livre Convencimento Motivado (artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07075547520208070000 DF 0707554-75.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. SEGURO QUE CONSUBSTANCIA MERA LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0060534-32.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Rafhael Wasserman - J. 15.10.2019)

(TJ-PR - RI: 00605343220178160182 PR 0060534-32.2017.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Rafhael Wasserman, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/10/2019)

Portanto, sendo possível a cada parte produzir a prova necessária ao julgamento do feito, resta desnecessária a inversão do ônus da prova pretendida pela agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022